Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-63.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE GUARDA PARA IRMÃO. BENEFÍCIO ESCOLAR. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO PECULIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta por genitores e irmão do adolescente contra sentença que julgou improcedente o pedido de homologação da guarda em favor do irmão.
2.Pretensão fundada na possibilidade de inclusão do adolescente como dependente em instituição de ensino, para fins de obtenção de bolsa de estudos integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a questão diz respeito á situação peculiar para que seja possível a transferência da guarda do adolescente para o irmão.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O instituto da guarda visa assegurar assistência material, moral e educacional ao menor, devendo, como regra, ser exercida pelos genitores (ECA, art. 33; CC, art. 1.584). 5. A transferência da guarda a terceiros somente é admitida em hipóteses excepcionais, diante de ausência ou incapacidade dos pais, ou de situação peculiar que justifique a medida (ECA, art. 33, § 2o). 6. A hipossuficiência financeira dos pais, isoladamente, não constitui fundamento para modificação da guarda, nem a mera possibilidade de obtenção de benefícios econômicos. 7. Jurisprudência do TJDFT afasta alteração de guarda quando motivada exclusivamente por vantagens financeiras, inexistindo risco ou incapacidade dos genitores.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido em parte e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A transferência da guarda para terceiro somente é admitida em hipóteses excepcionais de ausência ou incapacidade dos genitores, ou em situações peculiares voltadas ao melhor interesse da criança ou adolescente. 2. A finalidade de obtenção de benefício econômico, como bolsa de estudos, não configura situação peculiar apta a justificar a modificação da guarda.”

Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 23 e 33, § 2o; CC, art. 1.584, § 5o; CPC, art. 1.012. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.900.994/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 08.09.2021. TJDFT, Acórdão 1888375, 0766800-17.2021.8.07.0016, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 04.07.2024; TJDFT, Acórdão 1996906, 0725439-42.2024.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 08.05.2025; STJ,